Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO ACLARADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Reconhecida a contradição quanto à fundamentação do acórdão no que tange à tese central do recurso de apelação, impõe-se a correção do vício, a fim de esclarecer e integrar a fundamentação do acórdão embargado, porém, sem efeitos modificativos.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para, sem efeitos modificativos, integrar as razões de decidir do acórdão embargado.